Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-12.2021.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005860-12.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURE COSTA ROCHA - CPF: 073.296.505-52 (TESTEMUNHA), CLEYTON CEZAR PEIXOTO (TESTEMUNHA), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu conduzia veículo automotor e fazia manobras perigosas, o que motivou a abordagem policial;
(ii)
acusado conduzido à Delegacia de Polícia que se recusou a realizar o teste de alcoolemia;
(iii)
auto de constatação de embriaguez lavrado na fase de inquérito que denota a alteração da capacidade psicomotora;
(iv)
depoimento do policial militar, em juízo, que confirma a ocorrência.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório e comprovam as elementares do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O auto de constatação de sinais de embriaguez, que possui natureza de prova cautelar e não repetível, aliado à confissão extrajudicial do apelante e aos depoimentos prestados, em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, constitui conjunto probatório suficiente e apto a demonstrar que o recorrente, sob influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, enquadrando-se na conduta típica descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306,
caput;
Código de Processo Penal, artigos 386, VII e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP e AgRg no HC n. 836.704/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Leandro Oliveira
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal n. 1005860-12.2021.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
7 (sete) meses de detenção,
substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
11 (onze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
2 (dois) meses
(
id. 311801919).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, sobretudo porque o auto de constatação e o depoimento judicial dos policiais militares não comprovaria a alteração da capacidade psicomotora (id. 311801933).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta pela rejeição do apelo (id. 311801936).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 320367382).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Leandro Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de setembro de 2017, por volta das 22h00min, na Avenida Angelo Antônio Dalla Alba, no Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LEANDRO OLIVEIRA conduziu veículo automotor tipo motocicleta, marca/modelo Yamaha Fazer, cor preta, placa NJJ-8603, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado estava parado em frente a um bar com a motocicleta ligada, ocasião em que os agentes policiais o visualizaram em atitude suspeita; ao se aproximarem, ordenaram que o denunciado desligasse e descesse da motocicleta, momento em que LEANDRO OLIVEIRA, desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais militares e evadiu do local em alta velocidade.

Diante disso, a guarnição da Polícia Militar perseguiu o denunciado, momento em que ele caiu da motocicleta, quando então lograram êxito em abordá-lo e, por conseguinte, constataram que ele apresentava capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, tendo em vista que apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: fala alterada, dificuldade de equilíbrio, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; (Vide termo de constatação de fls. 17/18).

Por tal motivo foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Ademais, durante a entrevista com o denunciado, este confirmou aos policiais o consumo recente de bebida alcoólica. [...]”
(id. 311801420).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de
7 (sete) meses de detenção,
substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
11 (onze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
2 (dois) meses
.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação e postula sua absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste intuito, sustenta que as provas reunidas aos autos não são capazes de fornecer a certeza necessária para o édito condenatório, especialmente no que se refere à elementar de alteração da capacidade psicomotora, elementar esta que, segundo alega, o auto de constatação e os depoimentos dos policiais militares não lograram êxito em comprovar.

Assim, arremata que deveria ser aplicado em seu favor o princípio do
in dubio pro reo.

Entretanto, sem razão.

Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Além disso, a Corte Superior prescreve que, tratando-se do delito de embriaguez ao volante, tanto o teste de alcoolemia como o auto de constatação de sinais de embriaguez, diligências realizadas na fase pré-processual, se amoldam à concepção de prova cautelar e não repetível, a atrair a aplicação da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria inócua a produção de tal prova. No caso, ainda houve a confirmação das circunstâncias do referido Auto pelos depoimentos dos policiais [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 836.704/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

No caso em apreço, a materialidade do crime de embriaguez ao volante é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 311801421 – Pág. 4), do boletim de ocorrência n. 2017.310891 (id. 311801421 – Pág. 20) e do termo de qualificação e interrogatório n. (id. 311801421 – Pág. 8).

Por sua vez, a autoria do apelante e o estado de capacidade psicomotora alterada se comprovam pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal e pelo auto de constatação lavrado na fase de inquérito (id. 311801421 – Pág. 22).

Conforme se observa do auto de constatação lavrado perante a autoridade policial, o apelante, quanto à sua aparência, mostrava sinais de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool etílico. Em relação à sua atitude, o acusado se comportava de modo agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso. Por fim, relativamente às suas habilidades motora e verbal, o réu apresentava dificuldades para manter o equilíbrio e fala alterada (id. 311801421 – Pág. 22/23).

O apelante, interrogado em inquérito, assumiu que conduziu veículo automotor após ter ingerido “
cerca de 04 ou 05 latinhas
. Durante a instrução, embora intimado, não compareceu à audiência para ser interrogado, o que ensejou a decretação de sua revelia (id. 311801421 – Pág. 9).

Em inquérito, os policiais militares
Yure Costa Rocha
e
Cleyton Cezar Peixoto,
responsáveis pela abordagem, narraram que o acusado foi avistado pela guarnição enquanto fazia manobras perigosas. Acrescentaram que, em razão disso, o acusado foi conduzido à delegacia de polícia, oportunidade na qual negou realizar o teste de alcoolemia, motivo pelo qual, devido aos sinais de embriaguez que o réu apresentava, foi lavrado o auto de constatação (id. 311801421 – Pág. 5/6).

Em juízo, o policial militar
Yure Costa Rocha
confirmou a ocorrência e a lavratura do auto de constatação, embora não tenha se lembrado com detalhes da diligência em virtude do tempo decorrido (id. 311801907).

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o acusado em suas razões recursais, o auto de constatação de embriaguez, a confissão extrajudicial e o depoimento dos policiais militares, tanto em inquérito quanto em juízo, constituem evidências hábeis o bastante para comprovar que o apelante praticou a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Como se vê, o depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência é coeso e harmônico com as demais informações dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o cenário fático exposto na denúncia.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício capaz de sugerir que o policial agira com parcialidade em desfavor do apelante, no intuito de imputar-lhe falsamente a prática do crime em questão.

Desse modo, ao contrário do alegado pela defesa do réu, não há dúvida a ser resolvida em seu favor, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso que comprova, com a certeza que o édito condenatório necessita, as elementares do crime de embriaguez ao volante, sobretudo a alteração da capacidade psicomotora, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Leandro Oliveira,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025